Tribunal: STJ
Processo: 0073097-75.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041873 - PR(2025/0311579-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ADEMAR GABRIEL
AGRAVANTE
: AIRTON LINO GAIARI
AGRAVANTE
: MAURICIO JOSE MENDES
ADVOGADOS
: GERALDO ALBERTI - PR016291
NILTON GIULIANO TURETTA - PR023773
JOEL LAMONICA CRESPO - PR017105
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
JÉSSICA FIGUEIREDO TAVARES - RJ204074
GUILHERME TEIXEIRA DA SILVA - PR099676
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489
DO CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 283/STF.
1. Ação de adimplemento contratual.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, fica afastada a alegada violação do
do CPC.
art. 489
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55094249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:27
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d524418f-4122-472b-9b0a-bc8d6a98949f

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:27
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d524418f-4122-472b-9b0a-bc8d6a98949f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041873 - PR (2025/0311579-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ADEMAR GABRIEL
AGRAVANTE
: AIRTON LINO GAIARI
AGRAVANTE
: MAURICIO JOSE MENDES
ADVOGADOS
: GERALDO ALBERTI - PR016291
NILTON GIULIANO TURETTA - PR023773
JOEL LAMONICA CRESPO - PR017105
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
JÉSSICA FIGUEIREDO TAVARES - RJ204074
GUILHERME TEIXEIRA DA SILVA - PR099676
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489
DO CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 283/STF.
1. Ação de adimplemento contratual.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
fica afastada a alegada violação do
do CPC.
art. 489
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do
recurso especial.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ADEMAR GABRIEL, AIRTON LINO
GAIARI e MAURICIO JOSÉ MENDES em face de decisão que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA53813291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:04:10
Código de Controle do Documento: d56e9f31-b243-41e8-8923-b8ef6900a30a

ação de adimplemento contratual c/c exibição de documentos
Ação:
incidental ajuizada por ADEMAR GABRIEL, AIRTON LINO GAIARI, ESPÓLIO DE
HARUSO ENDO, representado por MASSAO ENDO, GABRIEL CORRETORA DE
SEGUROS LTDA, IRINEU LUPEPSA, MAURICIO JOSE MENDES, PEDRO BENEVENUTO,
RUBENS TISSEI e VALDEMAR CARLOS REMOR, em face de OI S. A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
revogou a assistência judiciária gratuita dos agravantes e
Decisão:
determinou o recolhimento das custas processuais não antecipadas.
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos
Acórdão:
agravantes, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO– AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL
COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS INCIDENTAL – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE
– AUTORES CONDENADOS NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE
RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DA JUSTIÇA GRATUITA – DESCABIMENTO – PARTE QUE
AJUIZOU A DEMANDA SEM POSTULAR PELA BENESSE, PROMOVENDO INCLUSIVE O
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO SEM
QUALQUER POSTULAÇÃO NESSE SENTIDO – MERA ALUSÃO EM SEDE DE
CONTRARRAZÕES EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM QUALQUER RELAÇÃO COM O
OBJETO DAQUELE RECURSO – ALEGADA OMISSÃO QUE IGUALMENTE NÃO FOI OBJETO
DE IMPUGNAÇÃO APROPRIADA NA ÉPOCA – PRECEDENTES DO STJ QUE RECONHECEM
A POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO TÁCITO DA GRATUIDADE – INAPLICABILIDADE AO
CASO – PRESUNÇÃO QUE NÃO PODE SER CONVERTIDA EM SUBTERFÚGIO DA PARTE
VENCIDA APENAS PARA SE VER DESONERADA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, NEM
SERVIR DE ESTÍMULO À PRÁTICA DE CONDUTAS CONTRÁRIAS À BOA- FÉ PROCESSUAL
– APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO QUE DEVE ZELAR PELA
PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ÉTICOS NORTEADORES DA JURISPRUDÊNCIA
ESTABELECIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS QUE AUTORIZASSEM AS
PARTES A PRESUMIR QUE LITIGAVAM SOB OS AUSPÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA –
ALEGADA IMUTABILIDADE DA MATÉRIA – INOCORRÊNCIA – BENESSE QUE, ACASO
TIVESSE SIDO DEFERIDA, OCASIONARIA APENAS A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
OBRIGAÇÃO PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS (ART. 99, §3o, CPC) – PERÍODO NO
QUAL A MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA É CAUSA SUFICIENTE PARA A
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
A QUO
DESPROVIDO. (e-STJ fls. 44-45)

opostos pelos agravantes foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alegaram violação dos arts. 98, § 3o, 373, II, 489, § 1o, VI,
Recurso especial:
502, 505, 507, 514, 798, I, "c", e 1.022, II do CPC. Além da negativa de prestação
jurisdicional, argumentam que houve ofensa à coisa julgada e à preclusão, em razão
da reabertura da discussão sobre a gratuidade após o trânsito em julgado da decisão
Documento eletrônico VDA53813291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:04:10
Código de Controle do Documento: d56e9f31-b243-41e8-8923-b8ef6900a30a

que deferiu tacitamente a benesse. Aduziram, ainda, a impossibilidade de inversão
do ônus da prova, competindo ao credor comprovar a modificação da situação
financeira do beneficiário para viabilizar a cobrança.
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial
Decisão:
e negar-lhe provimento.
reiteram os argumentos expendidos no recurso especial e
Agravo interno:
sustentam a inaplicabilidade dos óbices apontados no
agravado.
decisum
É o relatório.
VOTO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Consoante anteriormente consignado, o acórdão do TJ/PR decidiu de
forma clara e fundamentada todas as questões submetidas à sua apreciação,
concluindo pela inexistência de reconhecimento implícito da justiça gratuita e pela
possibilidade de revogação da benesse. Assim, não se verifica a ocorrência de
omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar o acolhimento dos embargos de
declaração.
Com efeito, a mera circunstância de o julgado haver adotado solução
desfavorável à pretensão dos agravantes não configura negativa de prestação
jurisdicional, inexistindo, portanto, violação do art. 1.022 do CPC.

- Da violação do do CPC art. 489
Ademais, o Tribunal de origem apreciou suficientemente todas as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação
adequada e compatível com os parâmetros legais, circunstância que evidencia o
esgotamento da prestação jurisdicional, ainda que em sentido desfavorável à
pretensão dos agravantes.

- Da existência de fundamento não impugnado
Noutro vértice, observa-se que o TJ/PR, ao afastar o reconhecimento,
ainda que tácito, da gratuidade de justiça, consignou múltiplos fundamentos
autônomos e suficientes para a manutenção da decisão, destacando, em especial,
que: (i) os agravantes não formularam pedido de justiça gratuita e recolheram
regularmente as custas e demais despesas processuais ao longo de toda a
Documento eletrônico VDA53813291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:04:10
Código de Controle do Documento: d56e9f31-b243-41e8-8923-b8ef6900a30a

tramitação da demanda; (ii) não houve comprovação da alegada hipossuficiência;
(iii) a tese de deferimento tácito foi suscitada apenas após a extinção do processo,
revelando comportamento oportunista; (iv) a conduta processual adotada mostrou-
se incompatível com o benefício da gratuidade; e (v) não há preclusão quanto à
possibilidade de revisão da justiça gratuita.
Tais fundamentos, contudo, não foram especificamente impugnados pelos
agravantes nas razões do recurso especial, circunstância que atrai a incidência da
corretamente aplicada.
Súmula 283/STF,
Diante disso, permanecendo hígidos os fundamentos do acórdão
recorrido, não há razões para a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53813291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:04:10
Código de Controle do Documento: d56e9f31-b243-41e8-8923-b8ef6900a30a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.041.873 / PR
Número Registro: 2025/0311579-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00137266920128160173 00730977520248160000 00781726120258160000 137266920128160173
730977520248160000 781726120258160000 78172612025816000000137266920128160173
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADEMAR GABRIEL
AGRAVANTE : AIRTON LINO GAIARI
AGRAVANTE : MAURICIO JOSE MENDES
ADVOGADOS : GERALDO ALBERTI - PR016291
NILTON GIULIANO TURETTA - PR023773
JOEL LAMONICA CRESPO - PR017105
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
JÉSSICA FIGUEIREDO TAVARES - RJ204074
GUILHERME TEIXEIRA DA SILVA - PR099676
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA -
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55073099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:27
Código de Controle do Documento: 79285592-3ee3-4033-93c5-4ed981be7fba

AGRAVANTE : ADEMAR GABRIEL
AGRAVANTE : AIRTON LINO GAIARI
AGRAVANTE : MAURICIO JOSE MENDES
ADVOGADOS : GERALDO ALBERTI - PR016291
NILTON GIULIANO TURETTA - PR023773
JOEL LAMONICA CRESPO - PR017105
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
JÉSSICA FIGUEIREDO TAVARES - RJ204074
GUILHERME TEIXEIRA DA SILVA - PR099676
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:27
Código de Controle do Documento: 79285592-3ee3-4033-93c5-4ed981be7fba